Tribunal: TJPA
Processo: 0804952-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804952-46.2024.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE SOUZA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
BRUNO DE SOUZA MATOS
, já qualificado nos autos, contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a ação penal para condená-lo pelos crimes de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
art. 16 da Lei nº 10.826/2003
), sequestro ou cárcere privado (
art. 148 do Código Penal

Brasileiro
), violação de domicílio (
art. 150 do Código Penal Brasileiro
) e uso de documento falso (
art. 304 do Código Penal

Brasileiro
), fixando a pena em 11 anos de reclusão, 520 dias-multa e 1 mês de detenção, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, durante cumprimento de mandados de prisão, o acusado fugiu, invadiu residência vizinha e manteve a vítima sob ameaça com faca, sendo posteriormente contido pela polícia, ocasião em que foram apreendidos arma de fogo, cocaína e documentos falsos. A defesa sustenta fragilidade probatória, alegada coação na confissão extrajudicial e requer absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da alegação de que as testemunhas policiais não participaram diretamente da busca no imóvel; (ii) estabelecer se há nulidade ou dúvida razoável decorrente da alegada coação na confissão extrajudicial, apta a justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que identificou a substância apreendida como cocaína, além da apreensão de arma de fogo calibre 9mm com munições e objetos destinados ao acondicionamento de drogas.

Os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo revelam-se firmes, coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, demonstrando que o acusado empreendeu fuga, invadiu residência vizinha e manteve a vítima sob grave ameaça com faca, sendo posteriormente contido pela equipe policial.

A jurisprudência consolidada admite os depoimentos policiais como meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

A alegação de coação na confissão extrajudicial não encontra suporte probatório, pois não foram apresentados elementos concretos que demonstrem eventual violência ou irregularidade na obtenção da declaração.

A condenação não se baseia exclusivamente em elementos informativos da fase investigativa, mas em provas produzidas e confirmadas em juízo, em consonância com o
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, com análise das circunstâncias judiciais e fixação proporcional da reprimenda diante da pluralidade e gravidade das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos constantes dos autos.

A alegação de coação em confissão extrajudicial exige comprovação mínima pela defesa, não sendo suficiente mera afirmação desacompanhada de prova.

A condenação penal pode se fundamentar em provas produzidas sob contraditório judicial que confirmem os elementos colhidos na fase investigativa.

Observado o sistema trifásico da dosimetria e demonstrada a proporcionalidade da reprimenda, deve ser mantida a pena fixada na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código Penal, arts. 33, 59, 68, 148, 150 e 304; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO DE SOUZA MATOS
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
art. 16 da Lei nº 10.826/03
),
sequestro ou cárcere privado
(
art. 148 do Código Penal Brasileiro
), violação de domicílio (
art. 150 do Código Penal

Brasileiro
) e uso de documento falso (
art. 304 do Código Penal

Brasileiro
), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, 520 (quinhentos e vinte) dias-multa e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Constou da denúncia (ID.20706278) que, no dia 14 de março de 2024, por volta das 06h00, na Rua São Benedito, nº 39, bairro Curió-Utinga, em Belém/PA, policiais civis diligenciaram ao local para cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor do acusado. Ao perceber a presença policial, o denunciado empreendeu fuga pelos fundos da residência, quebrando uma janela de vidro e acessando o telhado da casa vizinha, ocasião em que teria invadido o imóvel do senhor ANTÔNIO NELSON LIMA BATALHA, fazendo-o refém mediante grave ameaça com o uso de uma faca apontada para o pescoço da vítima, sendo posteriormente contido e preso pelos agentes públicos. Durante buscas realizadas no imóvel em que o acusado se encontrava inicialmente, foram apreendidos 01 (uma) pistola calibre 9mm com munições, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) porção de substância entorpecente posteriormente identificada como cocaína, pesando aproximadamente 39,7g, além de materiais utilizados para acondicionamento de drogas. Consta ainda que o acusado apresentou documentos pessoais em nome diverso do verdadeiro, caracterizando o delito de uso de documento falso.

Sobreveio sentença condenatória (ID.20706355) que constatou a materialidade delitiva com base no auto de apreensão, no laudo toxicológico definitivo (ID.20706270, págs.1,19) e nos demais elementos constantes dos autos, bem como a autoria delitiva a partir dos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo e da dinâmica dos fatos apurada durante a instrução criminal, concluindo pela procedência da acusação e aplicando as penas acima indicadas.

Irresignada, a defesa de BRUNO DE SOUZA MATOS interpôs recurso de apelação (ID.20706364), sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que as testemunhas policiais ouvidas em juízo não participaram da busca no interior da residência do acusado, razão pela qual não poderiam confirmar a apreensão da droga, da arma de fogo e dos documentos falsos. Aduziu, ainda, que a confissão prestada na fase policial teria sido obtida mediante coação e que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar a autoria dos delitos imputados, requerendo, assim, a absolvição do apelante, diante da aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a revisão da condenação e a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID.20706369), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença condenatória e a suficiência do conjunto probatório produzido, destacando a apreensão da droga e da arma de fogo, o laudo toxicológico positivo para cocaína e os depoimentos das testemunhas policiais que participaram da operação que culminou na prisão do acusado.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.20959611) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não havendo fundamento para a reforma da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
BRUNO DE SOUZA MATOS
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, em síntese, à alegada fragilidade do conjunto probatório, sustentando a defesa que as testemunhas policiais ouvidas em juízo não participaram diretamente da busca realizada no interior da residência do acusado, razão pela qual não poderiam confirmar a apreensão da substância entorpecente, da arma de fogo e dos documentos falsos, postulando, assim, a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A pretensão defensiva, contudo, não merece acolhimento.

II.1 – Da alegada insuficiência probatória

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo auto de apreensão, bem como pelo laudo toxicológico definitivo, o qual atestou que a substância apreendida, pesando aproximadamente 39,7g, corresponde à substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, droga proscrita pela legislação penal.

Também restou comprovada a apreensão de arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm, acompanhada de munições, além de objetos utilizados para acondicionamento de substância entorpecente, circunstâncias devidamente documentadas nos autos.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que o conjunto probatório é harmônico, coerente e convergente, especialmente a partir dos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, os quais relataram que, durante o cumprimento de mandados de prisão expedidos em desfavor do apelante, este empreendeu fuga pelos fundos da residência, quebrando uma janela e acessando o imóvel vizinho, onde invadiu a residência da vítima ANTÔNIO NELSON LIMA BATALHA e a manteve sob grave ameaça com o uso de uma faca, sendo posteriormente contido pela equipe policial.

Consta, ainda, que após a prisão do acusado foram realizadas buscas no imóvel de onde ele havia fugido, ocasião em que foram localizados a arma de fogo, a substância entorpecente e os demais objetos relacionados à prática delitiva.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para embasar decreto condenatório, especialmente quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou intenção de incriminar injustamente o acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que os relatos dos agentes públicos possuem valor probatório, pois seus atos são revestidos de fé pública, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3.
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024
) (G.N.)”

Este Tribunal de Justiça alinha-se ao mesmo entendimento, reconhecendo que "os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência constituem prova idônea para embasar a condenação, sobretudo quando corroborados por demais elementos do processo."

“3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº.: 0813633-26.2024.8.14.0006 ORIGEM: COMARCA DE ANAINNDEUA/PA APELANTE: THIAGO CAMARGO LOBATO DA SILVA

APELANTE: ADRIANO ALMEIDA DA SILVA DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA EVIDENCIADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU ART. 33, § 3º, DA LEI DE DROGAS. PENA FIXADA COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Thiago Camargo Lobato da Silva e Adriano Almeida da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), às penas de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revista pessoal baseada em denúncia anônima configurou ilegalidade das provas; (ii) verificar se há insuficiência probatória para absolvição; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 ou para o art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) examinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia anônima, quando acompanhada de elementos objetivos adicionais — como descrição física detalhada dos suspeitos, local conhecido como ponto de tráfico e tentativa de fuga diante da abordagem policial —, configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal (CPP, art. 244; STF, HC nº 208.240/SP). O auto de exibição e apreensão e o laudo toxicológico provisório, elaborado por perito oficial com exames químicos e macroscópicos, comprovam a materialidade do crime, sendo admitida, excepcionalmente, a substituição do laudo definitivo (STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ). Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência constituem prova idônea para embasar a condenação, sobretudo quando corroborados por demais elementos do processo. A quantidade (87 petecas de maconha e 29 de cocaína), a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a fuga e o local de apreensão, afastam a hipótese de consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou de oferta eventual sem intuito de lucro (art. 33, § 3º). A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se justificada pela natureza e pela quantidade da droga, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo ilegalidade na dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos adicionais, pode legitimar a revista pessoal e a colheita de provas. O laudo toxicológico provisório elaborado por perito oficial pode, excepcionalmente, comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. Depoimentos policiais são provas válidas quando coerentes, firmes e corroborados por outros elementos dos autos.
Quantidade, diversidade e acondicionamento da droga, somados ao contexto da apreensão, caracterizam tráfico de drogas, afastando desclassificação para uso pessoal ou para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas
.
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CPP, art. 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 3º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, EREsp nº 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., j. 26.10.2016; STJ, HC nº 394.346/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 29.08.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de _

de 2025. Este julgamento foi presidido ___.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08136332620248140006 30105384, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

No caso em exame, os depoimentos dos policiais civis mostram-se firmes e coerentes quanto à dinâmica dos fatos, encontrando respaldo nos documentos juntados aos autos, notadamente no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo, não havendo motivo para desconsiderá-los.

Ressalte-se, ainda, que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas devidamente confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em plena consonância com o disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A alegação defensiva de que a confissão extrajudicial teria sido obtida mediante coação não encontra respaldo probatório nos autos, tratando-se de mera afirmação desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar as provas regularmente produzidas durante a instrução processual.

Com efeito, o ônus de comprovar eventual coação recai sobre a parte que a alega, sendo certo que a defesa não apresentou qualquer elemento mínimo de prova, como exame de corpo de delito, laudo pericial ou registro documental que pudesse evidenciar a suposta violência policial.

Também não prospera o argumento de que as testemunhas não participaram diretamente da busca realizada no interior da residência do acusado. Isso porque a prova testemunhal deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, sendo certo que o auto de apreensão e os demais registros documentais conferem respaldo às declarações prestadas em juízo.

Assim, não se trata de condenação baseada em elemento isolado, mas sim em um conjunto probatório consistente e convergente, suficiente para demonstrar a prática dos crimes imputados ao apelante.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a condenação pode ser lastreada em elementos submetidos ao contraditório judicial que, por sua vez, corroboram as provas colhidas na fase investigativa.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3.
Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias,
a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP
.
4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023
) (G.N.).”

Dessa forma, o acervo probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas.

Assim, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas demonstram de forma segura a responsabilidade penal do acusado.

II.2 – Da manutenção da sentença condenatória

No que se refere à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada pelo Juízo de origem.

Observa-se que o magistrado sentenciante procedeu corretamente à aplicação do sistema trifásico de fixação da pena, previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

Na primeira fase da dosimetria, foram analisadas as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal

Brasileiro
, tendo o Juízo de origem fixado a pena-base de forma fundamentada, considerando os elementos concretos constantes dos autos.

Na segunda fase, foram examinadas as circunstâncias legais atenuantes e agravantes eventualmente incidentes, inexistindo ilegalidade na valoração realizada pelo magistrado sentenciante.

A pena definitiva foi estabelecida em 11 (onze) anos de reclusão, 520 (quinhentos e vinte) dias-multa e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, reprimenda que se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas, especialmente diante da pluralidade de delitos imputados ao apelante.

O regime inicial fechado mostra-se igualmente adequado, considerando o quantum da pena aplicada e a gravidade concreta das infrações penais, em conformidade com o disposto no
art. 33 do Código Penal

Brasileiro
.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por BRUNO DE SOUZA MATOS e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026